Tribunal: TJDFT
Processo: 0720777-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720777-29.2019.8.07.0001 RECORRENTE: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO ONS RECORRIDA: ATE III TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR. REJEITADA. PARCELA VARIÁVEL POR INDISPONIBILIDADE (PVI). DESCONTOS SOBRE RECEITA. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EXCEÇÃO REGULAMENTAR. ANEEL. LEI N. 9.784/1999. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXORBITANTE. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas. 2. A rejeição de produção de prova irrelevante não caracteriza cerceamento de defesa. 3. Consoante documentos colacionados no processo, em especial as informações prestadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, instituição técnica que regula a matéria, inexiste exceção regulamentar para enquadramento da não aplicação da Parcela Variável por Indisponibilidade (PVI), e que o valor do desconto deve ser mantido em sua integralidade, não havendo que se falar anulação dos descontos realizados sobre a receita do autor, relativos à Parcela Variável por Indisponibilidade (PVI). 4. A lei n. 9.784/1999 não se aplica às atividades desempenhadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS, visto que tal legislação é aplicável somente ao processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal Direta e Indireta (art. 1o) e aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da União, quando no desempenho de função administrativa, dos quais o ONS não faz parte. 5. Os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa (§8o do art. 85 do CPC) caso a condenação baseada no valor da causa se mostrar exorbitante. Precedentes. 6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 7. Recursos do autor e do réu conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que, no presente caso, foram julgados improcedentes os pedidos autorais, e, não sendo causa de valor inestimável ou irrisório, os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre o percentual de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico da demanda, mas não pelo critério da equidade. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025